Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. A decisão embargada será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
3. Não se verifica, in casu, omissão no acórdão embargado, porquanto o acórdão aplicou devidamente as regras sobre honorários sucumbenciais. 3.1. Entendimento do STJ no sentido de “ser devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 somente quando estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) Recurso não conhecido integralmente ou desprovido, de modo monocrático ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o Recurso” (AgInt no AREsp 2277234 / RJ, Segunda Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 21/08/2023, DJe 21/09/2023).
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.